Tribunal: TJSP
Processo: 1003522-52.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aterro sanitário e supressão de mata nativa. Não configurada a ilegitimidade passiva. Ausente nulidade no laudo pericial. O desmatamento restou demonstrado nos autos. A compensação imposta mostrou-se adequada. O dano ambiental foi comprovado nos autos. O valor arbitrado a título de indenização por dano ambiental não comporta modificação. A multa diária e o prazo

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aterro sanitário e supressão de mata nativa. Não configurada a ilegitimidade passiva. Ausente nulidade no laudo pericial. O desmatamento restou demonstrado nos autos. A compensação imposta mostrou-se adequada. O dano ambiental foi comprovado nos autos. O valor arbitrado a título de indenização por dano ambiental não comporta modificação. A multa diária e o prazo estabelecido não comportam alteração neste momento. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000624552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003522-52.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO EST. DE SP.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003522-52.2015.8.26.0047 -Voto no 41856 - Ra
2
VOTO No: 41856
Apelação Cível no 1003522-52.2015.8.26.0047
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ministério Público do Est. de Sp
Comarca: Assis
Magistrado de 1o Grau: Dr. Paulo André Bueno de Camargo
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aterro sanitário e
supressão de mata nativa. Não configurada a ilegitimidade
passiva. Ausente nulidade no laudo pericial. O desmatamento
restou demonstrado nos autos. A compensação imposta
mostrou-se adequada. O dano ambiental foi comprovado nos
autos. O valor arbitrado a título de indenização por dano
ambiental não comporta modificação. A multa diária e o prazo
estabelecido não comportam alteração neste momento.
REJEITADAS
AS
PRELIMINARES,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO APELO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Prefeitura Municipal de Assis contra a r. sentença de
fls. 491/496 que julgou parcialmente procedente ação civil
pública movida pelo MP, ora apelado, em face da Prefeitura
Municipal de Assis, ora apelante, condenando a ré: “1) ao
cumprimento
de
obrigação
de
fazer
consistente
na
compensação da área de 30.640 metros quadrados de floresta
nativa em razão da supressão de vegetação praticada, no
prazo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado da
sentença, observadas as diretrizes da Resolução SMA
07/2017 ou da legislação que a substituir no momento do
cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003522-52.2015.8.26.0047 -Voto no 41856 - Ra
3
de multa diária no valor de R$ 10.000,00, sem prejuízo de
outras medidas para garantia do resultado prático da
obrigação e, no caso de impossibilidade de sua execução,
de se convolar em perdas e danos no valor apurado pelo
laudo pericial pela supressão ilegal da vegetação; 2) ao
pagamento de indenização por danos ambientais no importe
de
R$
11.585.257,31,
valor
que
será
corrigido
monetariamente nos termos do art. 1o-F da Lei 9.497/97
desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento,
com juros moratórios de 0,5% ao mês a contar da citação,
valor que deverá ser recolhido ao Fundo Estadual de
Reparação
aos
Interesses
Difusos
Lesados,
sendo
desnecessária a liquidação por artigos ou procedimento
comum, uma vez que o valor do dano já restou comprovado na
fase de conhecimento”. A requerida foi condenada ao
pagamento das despesas processuais, ressaltada a isenção
às custas judiciais e a impossibilidade de arbitramento de
honorários advocatícios em favor do MP.
Nas razões de apelo a fls. 517/541, pugnou
pela tentativa de conciliação. Em preliminar recursal
sustentou a ilegitimidade passiva e a nulidade do laudo,
posto que a perícia se baseou em caracterização de
tipologia vegetacional equivocada e a quantidade de
resíduos diários fora dos parâmetros adotados pela CETESB,
motivo pelo qual o valor apurado a título de dano
ambiental e quantidade de resíduo é fora da realidade.
No mérito, afirma que não havia vegetação
nativa no local, mas apenas eucalipto, como se pode aferir
de foto aérea; que o corte de eucalipto é liberado em todo
o país; que ainda que houvesse sub-bosque de mata
estacional semidecidual, a autorização seria dada pelo
próprio município, conforme art. 4o da Resolução SMA no
31/2009; que deveria ser adotado o cálculo de fls. 123 a
126 do inquérito civil, que aferiu que a quantidade de
resíduos sólidos no município de Assis foi de 37,7 t/dia,
de maneira que o valor indenizatório seria R$ 688.025,00;
que a perícia desconsiderou que o município de Assis
possuía, desde 2013 até hoje, convênio com a Cooperativa
de catadores de lixo reciclável COOCASSIS, para a coleta e
triagem de grande parte dos resíduos recicláveis do
município, de maneira que a quantidade de resíduos é menor
que a estimada no laudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003522-52.2015.8.26.0047 -Voto no 41856 - Ra
4
Por fim, sustenta que a multa diária é
desarrazoada e desproporcional, devendo ser reduzida para
R$ 1.000,00, até o limite de R$ 90.000,00.
Pugna pela redução do valor devido a título
de indenização, ainda que haja apuração em liquidação; que
seja fixado o prazo de 2 anos para a realização dos
serviço, com a redução da multa diária e limitação do
montante.
Foram apresentadas as contrarrazões de apelo
(fls. 573/583). A douta Procuradora de Justiça concordou
com a remessa dos autos ao Setor de Conciliação (fls.
597/598), entretanto, a tentativa de conciliação foi
infrutífera (fls. 621). A douta Procuradora de Justiça
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 627/631).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o aterro sanitário do
município de Assis operou durante oito anos sem a devida
licença e, posteriormente, apesar da licença de operação,
funcionava fora das especificações legais, além de ter
ocorrido a supressão de vegetação nativa da área.
Não há ilegitimidade passiva. A responsabilidade em questões ambientais, conforme o
previsto no artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81, recepcionado
pelo artigo 225 da Constituição Federal, é objetiva, ou
seja, a propriedade obriga em termos ambientais e a
responsabilidade não é subjetiva.
Mais ainda e coerente com isso, a obrigação
de recompor o dano passou a ter feição “propter rem”. Ou
seja, ter a propriedade ou posse do imóvel é o quanto
basta, sendo irrelevante o tipo de vegetação suprimida, a
data em que o desmatamento ocorreu ou quem foi seu autor.
Inclusive, a jurisprudência evoluiu e se
antes exigia o nexo causal, ao depois passou a entender
que a obrigação adere ao imóvel, bastando a posse ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003522-52.2015.8.26.0047 -Voto no 41856 - Ra
5
propriedade.
Nesse sentido, verificar:
“ADMINISTRATIVO - DANO AO MEIO-AMBIENTE -
INDENIZAÇÃO
LEGITIMAÇÃO PASSIVA DO NOVO
ADQUIRENTE.
1. A responsabilidade pela preservação e
recomposição do meio-ambiente é objetiva,
mas se exige nexo de causalidade entre a
atividade do proprietário e o dano causado
(Lei 6.938/81).
2. Em se tratando de reserva florestal, com
limitação
imposta
por
lei,
o
novo
proprietário, ao adquirir a área, assume o
ônus de manter a preservação, tornando-se
responsável pela reposição, mesmo que não
tenha contribuído para devastá-la.
3. Responsabilidade que independe de culpa
ou nexo causal, porque imposta por lei.
4. Recurso especial provido.” (REsp n.
282.781/PR, rel. Min. Eliana Calmon, j. em
16.04.2002).
O
Município
de
Assis
sustenta
que
a
propriedade do local lhe foi transferida em 11 de maio de
1999. Ocorre que, no laudo judicial, é apontada a
supressão de vegetação ocorrida entre 2003 e 2016, época
em que inequivocamente a apelante já era proprietária, com
o aterro em plena atividade.

No mais, a recorrente impugna o laudo
judicial, afirmando a existência de nulidade. Ocorre que a
impugnação é intempestiva.
Como se pode aferir dos autos, o laudo
pericial foi juntado a fls. 326/402 e, intimada a se
manifestar a respeito, a Municipalidade apresentou a
petição de fls. 415, com anexo a fls. 416/418, no qual o
subscritor admite a necessidade de adequação do aterro
municipal, para cumprimento das normas ambientais e
exigências técnicas em relação à operação do aterro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003522-52.2015.8.26.0047 -Voto no 41856 - Ra
6
Posteriormente, a fls. 433/440, ao ser
intimada a se manifestar sobre a complementação do laudo
ambiental, decidiu impugnar a totalidade da perícia, o que
ocorreu intempestivamente.
Anote-se que eventual nulidade do laudo
deveria estar calcada em mácula que o tornasse
imprestável, mas nada alegou nesse sentido o apelante,
limitando-se a discordar do conteúdo e das conclusões
periciais. A mera discordância não leva à nulidade do
documento produzido judicialmente.
Assevera-se também que o apelante, nas
razões
recursais,
trouxe
argumentos,
fatos
novos
e
documentos não apresentados em primeiro grau.
Tendo em vista o efeito devolutivo do
apelo, que o limita à análise do que já foi debatido nos
autos; para evitar a supressão de instância e pela não
demonstração de impedimento de juntada de documentos
anteriormente, nos moldes do parágrafo único do artigo 435
do Código de Processo Civil, deixo de apreciar as
alegações inovadoras do apelo, bem como eventuais fotos e
documentos.
Pois bem. O apelante aduz, em primeiro grau
e também no apelo, que não houve supressão de vegetação
nativa, afirmando que existia apenas eucalipto no local.
Ocorre que não comprovou tal alegação,
deixando de produzir provas a respeito no momento oportuno
salientando-se as razões de apelo não admitem a juntada
de prova nova.
Nesse contexto, deve ser considerada a
prova produzida no momento oportuno, qual seja, o laudo
judicial, no qual se concluiu que a vegetação nativa foi
suprimida sem autorização. A sucessão de imagens aéreas
acostadas no laudo, mais especificamente a fls. 358 a fls.
361, deixa visível a ocorrência gradual de desmatamento da
área, desde 2003 em diante. As imagens mostraram que havia
atividade do aterro desde o ano de 2003 (quesito 1 do
laudo), conclusão com a qual concordou a Municipalidade na
manifestação de fls. 416/418.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003522-52.2015.8.26.0047 -Voto no 41856 - Ra
7
Ante a ocupação da área pelo aterro, tornou-
se inviável a recuperação natural, sendo corretamente
determinada a compensação do dano ambiental.
E nem se diga que a existência de licença
de operação atesta a regularidade de funcionamento do
aterro. O que foi constatado no laudo judicial foi
justamente o descumprimento dos preceitos legais atinentes
ao funcionamento do aterro, o que foi corroborado pelo
apelante a fls. 416/418, ao admitir a necessidade de
adequação do aterro municipal para cumprimento das normas
ambientais e exigências técnicas em relação à operação.
Tampouco se demonstrou que a quantidade
estimada em laudo, de resíduos produzidos e destinados ao
aterro, está equivocada.
Ora, não existia a triagem de resíduos
depositados no local. A Sra. Perita esclareceu, após
entrevista com o funcionário do aterro, que não existia
qualquer tipo de triagem do material ali recebido,
tampouco controle, pesagem ou indicação de onde cada
material deveria ser depositado. Um ou outro material
reciclável era colhido por catadores que agiam de forma
autônoma.
Portanto, não há como acolher a tese de que
a quantidade de lixo produzido no município era menor que
a estimada na perícia ou que estava implementada a coleta
seletiva. A conclusão pericial foi em sentido contrário:
ante a negligência e descontrole imperantes no aterro, a
Sra. Perita acredita que o aterro teria recolhido mais
lixo que o estimado.
O dano ambiental é certo, comprovado pela
forma de funcionamento do aterro, que operava acima de sua
capacidade; pelo desmatamento do local, ante a ocorrência
de queima de materiais diversos e pela disposição
irregular de resíduos inertes e domiciliares no entorno,
além do acúmulo de lixo na área de transbordo; a possível
contaminação do solo com chorume, por resíduos de produtos
químicos cujas embalagens foram descartadas no local, além
de resíduos eletrônicos; o acúmulo de água em pneus,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003522-52.2015.8.26.0047 -Voto no 41856 - Ra
8
caçambas e nas imediações do aterro, entre outras
irregularidades verificadas e listadas no laudo judicial.
Note-se que o apelante impugna a existência
de dano ambiental, mas não traz qualquer prova que assim o
demonstre. Dessa maneira, prevalece a conclusão do laudo
judicial,
até
porque
amparado
em
robusto
acervo
fotográfico que demonstrou a situação encontrada no aterro
no dia da perícia.
A forma de cálculo do valor da indenização
se baseou no custo estimado para a retirada do lixo
despejado no local. Nada há a ser alterado; já se
comprovou que o aterro funcionou durante anos sem licença
e, quando a obteve, não atendia às especificações técnicas
estabelecidas para o funcionamento. Logo, o parâmetro
adotado para estimar o dano ambiental está correto.
A
multa
diária
imposta
não
merece
alteração. Destaca-se que a multa pode ser revista em
qualquer tempo, de maneira que modificar sua fixação nesta
fase, em que sequer se acompanha o cumprimento da
sentença, seria prematuro.
No mais, não há desproporcionalidade ou
excesso no seu quantum que autorize a modificação de seu
valor antes mesmo de aferir o cumprimento da sentença.
Ainda, foi fixado o prazo de 1 ano, a
contar do trânsito em julgado, para a efetivação da
compensação ambiental e não foi demonstrado, nesta fase,
impedimento,
dificuldade
técnica
ou
operacional
que
demonstre, de forma antecipada ao cumprimento da sentença,
que esse prazo não é adequado.
Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e
NEGO PROVIMENTO ao apelo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator